Tribunal: CARF
Processo: 13984.000270/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13984.000270/2011-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.368 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO EXPEDITO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. APURAÇÃO COM BASE
NA DIRF
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) é meio idôneo a
lastrear eventual autuação fiscal por insuficiência de recolhimento de IRRF.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000270/2011-05
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000270/2011-05

SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO EXPEDITO LTDA interpõe o presente
Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve autuação fiscal de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2009.
Segundo consta do Termo de Verificação (TVF) às fls. 30, a autuação fiscal
decorreu da constatação de divergências entre os valores de IRRF constantes na DIRF relativa
aos anos de retenção de 2008 e 2009, e os recolhimentos efetuados pelo contribuinte ou
declarados em DCTF.
Contra a autuação fiscal, a ora Recorrente interpôs Impugnação, a qual foi julgada
improcedente em primeira instância em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
IRRF. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do imposto, deve ser mantido o
auto de infração que exige o valor devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
IRRF. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
É válido o auto de infração lavrado em conformidade com o disposto nos artigos 142,
do CTN, e 10 e 59, do PAF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário alegando, em síntese, que a autuação fiscal é nula e, no mérito, que inexiste,
afora a DIRF, comprovação de que os pagamentos tributados por IRRF de fato ocorreram.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000270/2011-05

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Não há reparos a fazer na decisão de primeira instância.
Em preliminar, a Recorrente insiste na nulidade do procedimento, alegando que
não teriam sido examinados documentos que suspostamente comprovariam a inexistência dos
pagamentos por ela mesmo declarados em DIRF, os quais foram bases para a atuação fiscal. No
mérito, argui que a DIRF não seria suficiente para comprovar a existência dos pagamentos.
Não há qualquer nulidade no procedimento e a DIRF, salvo se devidamente
comprovado um suposto erro, é elemento idôneo para comprovar a ocorrência dos pagamentos
sobre os quais a autoridade autuante cobrou as diferenças de IRRF no auto de infração
impugnado.
Se a DIRF com as informações prestadas pela própria Recorrente não é apta a
comprovar a ocorrência dos pagamentos e das respectivas insuficiências de IRRF apuradas pela
fiscalização, fato é que o Recurso Voluntário muito menos esclarece por qual motivo a
Recorrente teria então informado tais valores na referida declaração
No mais, adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância:

Como visto anteriormente, trata-se de auto de infração referente ao IRRF –
Rendimento de trabalho assalariado e sem vínculo empregatício dos períodos de 2008
e 2009, pela falta de recolhimento do referido imposto.
Preliminarmente requer a Impugnante a anulação do auto de infração em razão
de “alguns vícios formais” e, no mérito, sua desconstituição total.
Deve-se registrar, de plano, que inexiste contestação de mérito. Como
consequência, operou-se a preclusão temporal nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Isso porque, nos processos de determinação e exigência de crédito tributário, a
impugnação fixará os limites da controvérsia, sendo considerada como não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo
essa regra de preclusão, o contribuinte não poderá mais contestá-la na fase recursal,
pois, na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000270/2011-05

devem dirigir-se contra o lançamento/despacho decisório em si, mas contra as
questões processuais e de mérito decididas no primeiro grau de julgamento.
Com relação a preliminar argüida, a Impugnante alega que ocorreram vícios
formais na elaboração do auto de infração, sem, no entanto, apontá-los, requerendo a
anulação do referido documento. Sobre o tema não é demais lembrar que, no âmbito
do processo administrativo fiscal, as hipóteses de nulidade são tratadas de forma
específica no art. 59 do Decreto no 70.235/72:

“Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”

No caso vertente, nenhum dos pressupostos acima se encontra presente,
uma vez que o auto de infração foi lavrado por pessoa competente, conforme definido
no art. 9o da Lei no 11.457/2007, e não ficou evidenciada a preterição do direito de
defesa, tendo em vista que na descrição dos fatos e enquadramento legal foi
demonstrada a razão da autuação.
O lançamento em questão, ademais, está de acordo com os termos do
artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que assim dispõe:

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná­la no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matricula”.

Portanto, não há como prosperar a alegação de nulidade do auto de
infração em análise.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000270/2011-05

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital